Tribunal: TJPA
Processo: 0810102-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810102-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: WALAS VIEIRA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PERMANÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA
PER RELATIONEM
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta nulidade na prisão, por suposta ilegalidade na revista pessoal e na invasão domiciliar, além de ausência de fundamentação do decreto cautelar. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial; (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5º, XI, da CF/1988, admite a entrada no domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito. O tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" é crime permanente, ensejando estado de flagrância contínuo. No caso, o corréu foi flagrado com entorpecentes e afirmou que prestava serviços ao paciente, indicando sua residência como ponto de tráfico. Além disso, a tentativa de fuga do paciente ao avistar a aproximação policial constitui fundada razão para a busca domiciliar.
4. A busca e apreensão foi legítima, por se tratar de flagrante contínuo e fundada suspeita, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema de Repercussão Geral nº 280.
5. A decisão que manteve a prisão preventiva está adequadamente fundamentada, inclusive com técnica
per relationem
, conforme autorizado pela jurisprudência dos tribunais superiores. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AgRg no HC 818540/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/08/2023; STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional WALAS VIEIRA ARAÚJO, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos art. 33 e 35, ambos da Lei de nº 11.343/2006, nos autos de origem nº 0803646-09.2025.8.14.0045, sustentando ilegalidade na prisão que teria ocorrido com revista pessoal e invasão de residência pelos agentes públicos, sem justa causa.

Sustenta que a decisão que manteve a prisão cautelar, proferida em audiência de custódia, encontra-se carente de fundamentação, vindo, ao final, requerer a concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito, para reconhecer às nulidades e cassar o decreto preventivo.

Juntou documentos (núm. 27021454 e ss).

Indeferida a liminar (núm. 27352956), o impetrado presta informações (núm. 27462612) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem do writ (núm. 27926239).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticia a impetração que, em ronda rotineira, policiais identificaram o corréu Maurício de Azevedo Fidel em atitude suspeita, tentando se desvencilhar da abordagem policial. Com ele foram encontradas 02 trouxinhas com substância análoga a cocaína, tendo informado aos agentes que teria adquirido a droga na residência do paciente, e que estava fazendo “um corre” (prestando serviços) a ele.

Ato contínuo, a guarnição policial foi até à residência do paciente, que ao notar a aproximação dos agentes tentou se evadir para o seu interior, sendo capturado. No local foram encontradas diversas embalagens do tipo Zip-Lock, algumas vazias e outras contendo cocaína, maconha e crack, bem como a quantia de R$32,00 (trinta e dois) reais.

Insurge-se a impetrante contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ilegalidade do flagrante em razão da invasão de domicílio, e ausência de fundamentação da decisão.

Pois bem.

A prima facie
, verifico que a exordial milita pela ilegalidade da busca domiciliar, que fora realizada sem mandado judicial. De plano, vejo que não há ilegalidade a ser combatida. Vejamos:

Inicialmente, cumpre apontar que o crime de tráfico de drogas, especialmente nas modalidades “guardar” e “ter em depósito” é classificado como permanente, pois sua consumação se protrai no tempo; em consequência, o estado de flagrância também se perpetua.

É primordial, para atestar a legalidade das buscas, tanto pessoais quanto veiculares ou domiciliares, a existência de fundadas suspeitas ou indícios de flagrante delito. Nesse sentido, extrai-se dos autos que a guarnição policial somente se dirigiu ao paciente porque o corréu Maurício de Azevedo Fidel, ao ser flagrado portando
02 (dois) papelotes com substância análoga a cocaína, alegou que estava prestando serviços a ele, tendo adquirido as drogas em sua residência.

O relato de indícios da prática criminosa e a presença de entorpecentes não permitem dúvidas quanto a prévia existência de fundadas razões que justificaram a busca domiciliar relativa ao paciente. Soma-se a esse contexto a própria atitude do coacto, que tentou fugir ao avistar os policiais, o que, por si só, constituiria fundada suspeita.

Desta forma, a busca domiciliar, no contexto em que ocorreu, é legal, pois além de restar configurado o estado de flagrância, tem-se a fundada suspeita contra o paciente, que mantinha em depósito certa quantidade de vários entorpecentes e outros objetos que indicam a prática da traficância.

Assim posicionou-se recentemente o Pretório Excelso:

“(...) A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.(...)
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação,

a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (grifamos)

(RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025)

Portanto, atestada a validade e a legalidade da abordagem,
data venia
.

In casu
, os requisitos autorizadores do art. 312, do CPP, encontram-se seguramente evidenciados e fundamentados pelo juízo
a quo
, especialmente porque acrescidos de particularidades do caso que não permitem outro entendimento que não seja pela legalidade do decreto prisional.

A decretação da prisão cautelar foi fundamentada utilizando-se da técnica
per relationem
, questão pacificada nos tribunais superiores. A
permanência hígida dos motivos do decreto constritivo e a referência aos fundamentos utilizados no decreto cautelar torna desnecessária fundamentação exaustiva no novo
decisum
, conforme remansosa jurisprudência do c. STJ:

"A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal". ( AgRg no RHC n . 160.743/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . em 17/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 818540 MG 2023/0135150-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)”

Ademais, a decisão destaca a necessidade da garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito.

Assim, em tudo observados os pressupostos legais, ausente qualquer constrangimento ilegal,
voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação, acompanhando parecer do digno órgão ministerial.

Belém, 12/08/2025